Tribunal: STF
Processo: RE 1370829
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INSCRIÇÃO NA OAB. INCOMPATIBILIDADE. IMPEDIMENTO. ARTS. 28, II E 30, I, DA LEI 8.906/94. CONCLUSÃO DO CURSO E EXAME DA ORDEM APÓS A EDIÇÃO DA LEI 11.415/2006. ART. 21. RESOLUÇÃO Nº 27/2008 DO CNMP. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PELOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. O cerne da questão reside na possibilidade do autor, ora apelante, servidor público estadual do MPE/CE, poder ou não exercer a advocacia.



    2. O apelante foi informado de que estava impedido de exercer a profissão de advogado por ser servidor do Ministério Público do Estado, atividade incompatível, nos termos da Resolução do CNMP nº 027/2008.



    3. Sustenta o apelante que ao tratar das incompatibilidades, não se contempla os servidores do Ministério Público Estadual, mas apenas os membros do Ministério Público, no caso do Estatuto da OAB, e os servidores do Ministério Público da União, no caso da referida Resolução.



    4. Em princípio, interpretando-se apenas a lei da advocacia, assistiria razão ao apelante, pois o seu impedimento para o exercício da advocacia, por incompatibilidade, não encontra previsão na Lei 8.906/94.



    5. Contudo, importa ressaltar que, em 15/12/2006, foi editada a Lei 11.415/2006 que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União, prevendo, no seu art. 21, que "aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculos do Ministério Público da União é vedado o exercício da advocacia e consultoria técnica".



    6. Conquanto essa norma estabeleça a incompatibilidade somente para os servidores do Ministério Público da União, não se pode desconsiderar que, por ser uma lei federal, de aplicação subsidiária, e em face da evidente intenção do legislador, deve ser aplicada ao caso em concreto, até mesmo por força da unidade e indivisibilidade do Ministério Público.



    7. A Lei Federal nº 11.415/2006 é uma norma que traça diretrizes gerais, das quais os estatutos locais não podem se distanciar. Os direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos servidores estaduais não podem estar em dissonância com a Lei Federal n. 11.415/2006. Não é razoável admitir que os servidores do Ministério Público da União, que integram a mesma instituição, com idênticas atribuições, sejam incompatíveis com o exercício da advocacia, enquanto os servidores dos Ministérios Públicos Estaduais sejam apenas impedidos.



    8. O apelante bacharelou-se em Direito na vigência da Lei 11.415/2006, não podendo exercer profissionalmente a advocacia.



    9. O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 130-A, §2º, inciso II, da Constituição Federal, disciplina, através da Resolução nº 27/2008, a vedação do exercício da advocacia por parte dos servidores do Ministério público dos Estados e da União, sem exceder o seu poder regulamentar. Considera, dentre outros aspectos, a necessidade de se estabelecer tratamento isonômico entre os servidores do Ministério Público da União e dos Estados, perseguindo os princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência, e as disposições dos arts. 21 da Lei nº 11.415/2006 e 30 da Lei nº 8.906/94, e ratificando, em seu art. 1º, a unidade do Ministério Público.



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XIII; 18, "caput"; 25, "caput"; 37, X; e 39, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente